Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0707238-48.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLARA ALCIONE MARTINS RECORRIDO: ALEXNALDO QUEIROZ DE JESUS DECISÃO Estabelece o inciso V do art. 10 do Regimento Interno das Turmas Recursais que o relator negará seguimento a recurso. O presente recurso não merece ser conhecido porque ausente pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Isso porque a decisão que determinou o arquivamento dos autos diante do cumprimento da obrigação (Num. ID 25050867) foi disponibilizada na Edição no 43/2021 do Diário da Justiça eletrônico do dia 05/03/2021, na página 646, e publicada no dia útil seguinte (08/03/2021). O prazo de 10 dias (art. 42, Lei no 9.099/95) se iniciou em 09/03/2021, findando em 22/03/2021. Como o recurso foi interposto em 30/03/2021 (ID 25050873), é manifestamente intempestivo. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso em face da sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Isso posto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei no 9.099/95 e do art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor corrigido da causa resulte em honorários irrisórios. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Proceda-se a retificação no cadastramento, uma vez ter sido Alexnaldo Queiroz de Jesus quem interpôs o recurso. Publique-se. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.